Tribunal: TJES
Processo: 5016635-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016635-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SANDRA CANAL e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5016635-33.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: SANDRA CANAL E OUTROS;

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING NÃO RECONHECIDAS APÓS FURTO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CADASTRADO, SENHA OU CÓDIGO DE ACESSOS. TRANSAÇÕES EFETUADAS QUE NÃO DESTOAM DO HISTÓRICO DA CONTA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. FALHA DE SEGURANÇA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por SANDRA CANAL em face de BANCO BANESTES.

Em síntese a parte Autora alega que após ter tido seu celular furtado em um ônibus, foram efetuadas transações fraudulentas por meio de seu internet banking. No dia 19/09/2023 a Autora SANDRA CANAL teve 04(quatro) transações efetivadas em sua conta corrente e poupança nº 1891761 a saber: 01(um) Empréstimos em Canais Eletrônicos, no valor de R$2.100,00; 01 Pix Enviado no valor de R$2.150,00; 01 Pix Enviado no valor de R$5,00; 01 Pix Enviado no valor de R$10.000,00 e 01 Pix Enviado no valor de R$945,00.

Aduz que procurou o banco no dia seguinte, porém teve seu pedido de anulação das transações indeferido.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida BANESTES a pagar à parte requerente a quantia de R$ R$13.100,00 (treze mil e cem reais), a título de danos materiais às partes requerentes (não se trata de R$ 13.100,00 para cada, mas uma importância só, por consistir em conta conjunta de mãe e filha requerentes), bem como R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 para cada autora, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

No tocante à Requerida ITAÚ, JULGO
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, BANESTES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que as transações foram válidas, não tendo sido efetuadas alterações de senha, código de acesso, ou mesmo habilitação de novo aparelho celular em data coincidente com as transações questionadas. Portanto, defende a legitimidade das transações.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Antes mesmo de apontar os fundamentos para reformar a sentença para improcedência, é importante fixar que a parte Autora não impugnou os documentos juntados pela Recorrente em contestação, tais como o histórico de transações e de alterações de senhas, códigos de acesso e token.

Isto posto, a Recorrente argumentou e comprovou o seguinte:

Nos dias 19 e 20 de setembro de 2023 a Autora SANDRA CANAL teve 04(quatro) transações efetivadas em sua conta corrente e poupança nº 1891761 a saber: 01(um) Empréstimos em Canais Eletrônicos, no valor de R$2.100,00; 01 Pix Enviado no valor de R$2.150,00; 01 Pix Enviado no valor de R$5,00; 01 Pix Enviado no valor de R$10.000,00 e 01 Pix Enviado no valor de R$945,00.

O Dispositivo que efetuou as transações pertence a própria Autora e possui ID 2576A36D-E81EB3FA, modelo “Motorola moto g(20)” e apelido “San” para a conta em questão.
Foi cadastrado em 22/08/2022, às 19:56 e Habilitado para transacionar na conta em 02/09/2022, às 10:42, pelo Autoatendimento.

O Btoken foi Cadastrado em 22/08/2022, às 19:56 e Habilitado em 02/09/2022, às 10:43 pelo Banestes Celular.

Houve Inicialização da Senha da conta (INIS), em 03/10/2023, às 14:54 e Criação de senha(CS) e, 03/10/2023, ás 15:01, para a conta corrente e poupança.
Portanto,
após as transações (19/09/2023).

Houve Reinicialização do código de acesso (CREI), em 04/12/2023, às 13:46, Criação do Codigo de acesso(CCRI), em 04/12/2023, às 13:46 e Alteração do Código de acesso(CALT), em 04/12/2023, às 13:48, para conta corrente (COC) e poupança (POU). Portanto, após as transações
(19/09/2023)
. (ID nº 12606615).

Estas evidências demonstram que as transações foram efetuadas com a senha e o código de acesso em uso corrente pelo(a) cliente, cujo sigilo era de sua responsabilidade.

Ademais, verifica-se no ID nº 12606635, p. 2, que o recorrente recusou tentativas de transações que extrapolavam o limite diário de transações da conta da consumidora. As informações foram corroboradas por documentos não impugnados,
e confirmam que não houveram trocas que permitam concluir invasão da conta sem dados.
Assim, não restou caracterizada falha de segurança.

Portanto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos por culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar IMPROCEDENTES os pedidos Autorais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator, respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

A controvérsia gira em torno de transações bancárias realizadas via internet banking, não reconhecidas pelas consumidoras após o furto de seu aparelho celular, utilizado como dispositivo habilitado para movimentação da conta.

É incontroverso nos autos que a autora foi vítima de furto, tendo comparecido à instituição financeira para comunicar o ocorrido já no dia seguinte, oportunidade em que solicitou a análise das transações realizadas em sua conta corrente e poupança. Mesmo diante desse quadro, o banco se eximiu da responsabilidade, mantendo as operações em prejuízo da consumidora.

Embora o banco alegue que não houve qualquer alteração de senha, código de acesso ou troca de dispositivo, é justamente esse o ponto central que atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fortuito interno, especialmente aqueles relacionados à vulnerabilidade dos seus próprios sistemas de segurança.

As operações realizadas — empréstimo e transferências via Pix, que totalizam mais de R$ 13 mil — ocorreram em curto espaço de tempo e em valores elevados, não sendo crível supor que tais movimentações se deram de forma corriqueira ou compatível com o perfil da consumidora, exigindo-se da instituição financeira diligência redobrada.

Ademais, não se pode desconsiderar que o uso de dispositivos móveis para acesso ao internet banking exige dos bancos sistemas eficazes de dupla autenticação, detecção de comportamentos atípicos ou, conforme descrito na sentença de primeiro grau, o bloqueio cautelar da conta em 72h, nos termos da Resolução BCB nº 147/2021. A mera existência de senha ou código de acesso não afasta a responsabilidade objetiva prevista pelo CDC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

Assim, mesmo que os dados utilizados tenham sido os habituais, compete ao banco demonstrar que adotou todas as medidas possíveis para evitar a fraude — ônus do qual não se desincumbiu.

O furto do aparelho celular, aliado à comunicação da autora em curto espaço temporal e ao vultoso prejuízo, configura falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se a responsabilização da instituição financeira pelos danos emergentes.

No tocante aos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo (R$10.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA
DE DIREITO